Tribunal: STF
Processo: ARE 829037
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.10.2011.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV, E LV, da Constituição Federal exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie – Código de Processo Civil -, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.